Tribunal: TJPA
Processo: 0011337-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011337-38.2013.8.14.0301

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, MARIA DO CARMO FERREIRA QUARESMA DA SILVA, CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA, JOAO BOSCO NEGRAO DA SILVA QUARESMA

APELADO: MARIA DO CARMO FERREIRA QUARESMA DA SILVA, CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA, JOAO BOSCO NEGRAO DA SILVA QUARESMA, LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO N. 0011337-38.2013.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A (sucedida por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A)

APELANTE/APELADA: CLIPPERGÁS COMERCIAL LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE COMODATO E FORNECIMENTO DE GLP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. REDUÇÃO JUDICIAL DE CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA RELATIVIZADO PELA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por distribuidora de gás, determinando a devolução de 3.300 vasilhames de GLP ou indenização por perdas e danos, além da imposição de multa contratual reduzida para R$ 5.000,00 e honorários fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a redução judicial da multa contratual estipulada no contrato de fornecimento e comodato de GLP; (ii) saber se houve abusividade contratual ou fatos supervenientes aptos a afastar o inadimplemento da revendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 413 do Código Civil autoriza a redução judicial da cláusula penal quando excessiva, medida aplicada corretamente pelo juízo de origem para evitar enriquecimento sem causa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de abusividade contratual não prospera, por se tratar de contrato de natureza mercantil, inaplicável o CDC, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, relativizado pela função social e pela boa-fé objetiva.
5. O inadimplemento contratual foi confessado pela própria apelante, não caracterizando caso fortuito ou força maior, mas risco inerente à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a redução judicial da cláusula penal quando o valor se mostrar manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.

2.

Em contratos mercantis de fornecimento e comodato de GLP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a força obrigatória dos contratos, ressalvados os limites da função social e da boa-fé objetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
Apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelas partes contra a decisão de ID 19521558 prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A (sucedida por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A),
em desfavor de
CLIPPERGÁS COMERCIAL LTDA, MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA E JOÃO BOSCO QUARESMA
.

A sentença, na sua parte dispositiva, assim deliberou: (ID 19521558):

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) reintegrar a autora na posse de 3.300 (vasilhames) de GLP;

b) caso não seja possível proceder a reintegração dos bens, por inutilidade ou extravio, converter a obrigação em perdas e danos, cabendo à ré pagar à autora quantia equivalente à média dos valores dos vasilhames praticados pelo mercado, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar do esbulho possessório,

c) arbitro a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual será devidamente atualizada nos termos da cláusula 7.1.2. do contrato, a contar do esbulho possessório.

CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Ficam as partes advertidas de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

(...)

Inconformadas, as partes interpuseram os seus recursos de Apelação.

No recurso de apelação (ID 19521563) interposto pela autora da Ação,
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
que sucedeu
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A,

defendeu-se a impossibilidade de redução da multa compensatória, alegando violação ao art. 421 e parágrafo único, do Código Civil, devido à natureza privada da relação contratual e à ausência de questionamento das disposições contratuais. Argumenta que o princípio da intervenção mínima estatal deve prevalecer e que o contrato estabeleceu claramente os termos da penalidade. A recorrente defende que a modificação da multa contratual pelo juízo singular configura uma mácula ao ordenamento jurídico, especialmente considerando a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
. Adicionalmente, o apelante argumenta que a redução da multa para 5.000,00 foi excessiva e não condiz com o suporte probatório, destacando que o valor apurado a título de multa seria de 12.985,00, conforme a cláusula 8.1.1 do contrato, que prevê a multiplicação de 8% da média dos três maiores faturamentos mensais dos 12 meses anteriores à infração pelo número de meses restantes para o término da vigência contratual. Por fim, requer o pagamento da multa compensatória nos termos do contrato e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

No recurso de Apelação (ID 19521566) interposto pela empresa demandada,
CLIPPERGÁS COMERCIAL LTDA
, defendeu-se a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Alega abusividade contratual, visto que os contratos com distribuidoras de gás são equivalentes a contratos bancários (de adesão), não permitindo a discussão de cláusulas pelos Cessionários. Argumenta que os contratos podem ser revistos em situações de alteração do contexto, como a Pandemia, e que a aplicação do princípio "pacta sunt servanda" deve ser ponderada, considerando o contexto fático e os princípios do Direito Contratual moderno. Menciona fiscalizações em 2013 que levaram à apreensão de botijões pela Polícia e a concorrência da própria Cedente, que teriam causado a queda nas vendas da Cessionária, sem que esta tivesse adquirido produtos da concorrência. Invoca os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil para justificar a revisão das obrigações contratuais em caso de onerosidade excessiva. Argumenta que as cláusulas que exigiram hipoteca de bem imóvel como garantia são abusivas e que não houve descumprimento contratual por parte da Recorrente, mas apenas diminuição nas vendas. Afirma que não há provas de que a Apelante comercializou gás de outras distribuidoras ou se apropriou indevidamente de botijões. Destaca que a responsabilidade pelos botijões apreendidos em desacordo com as normas é da Requerente e que, apesar de terem sido realizadas audiências de conciliação e requerida perícia, o processo foi concluído sem instrução processual, prejudicando a defesa. Conclui que não há fundamento para multa, devolução de botijões ou ressarcimento por perdas e danos.

Foram devidamente apresentas contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade dos recursos apresentados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

2.
Do recurso de Apelação da apelante COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A que sucedeu a autora LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A.

2.1. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da possibilidade de redução da multa compensatória contratual arbitrada na sentença de piso, bem como a adequação do percentual dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida reduziu o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 413 do Código Civil, sob o argumento de evitar enriquecimento ilícito.

A empresa apelante pleiteia a nulidade de parte do decisum, sob o argumento de que a redução do valor da multa compensatória prevista na cláusula 8.1 do contrato violaria os art. 421 e parágrafo único, do Código Civil. Afirmam que, em se tratando de relação contratual privada, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima estatal e o "pacta sunt servanda", visto que as partes firmaram o contrato por livre e espontânea vontade e tinham ciência de todas as cláusulas.

Entretanto, o art. 413 do Código Civil é claro ao dispor que:

A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a cláusula penal, considerou que a mera aplicação do valor estipulado no item 7.1.1 do contrato (multa compensatória equivalente à média dos três maiores faturamentos) ensejaria uma cobrança excessiva, capaz de gerar enriquecimento desarrazoado, extrapolando a função social do contrato e a finalidade do negócio. Deste modo, considerou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como adequada para o caso, a qual seria atualizada nos termos da cláusula 7.1.2. do contrato.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória quando esta se mostrar abusiva, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. A redução pode ser feita de ofício pelo magistrado, conforme Enunciado n. 356 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

No caso em tela, a sentença baseou sua decisão na análise do descumprimento contratual por parte da Requerida, que deixou de adquirir a quantidade mínima de GLP, configurando a mora. Contudo, o montante da multa contratual, se aplicado integralmente, poderia, de fato, ser excessivo e desproporcional à natureza e finalidade do negócio, especialmente considerando o adimplemento parcial do contrato. O magistrado de primeiro grau agiu dentro de sua competência legal e discricionária ao reduzir a penalidade, visando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Desta forma, não se verifica qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal, mas sim a devida aplicação da norma cogente disposta no art. 413 do Código Civil.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Os Apelantes requerem o pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo despendido, o percentual de 10% sobre o valor da condenação se mostra razoável e adequado, não havendo motivos para sua majoração para 20%.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO

do Recurso de Apelação
, interposto pela autora da Ação, COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A que sucedeu LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

3.
Do recurso de Apelação da apelante CLIPPERGÁS COMERCIAL LTDA

3.1. Da preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal (arguida em contrarrazões)

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela apelada não merece acolhimento. Ao compulsar as razões recursais, verifica-se que a apelante impugna diretamente os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis, especialmente no que tange à caracterização do esbulho, à aplicação da multa contratual e a não consideração de suas alegações sobre abusividade contratual, caso fortuito ou força maior. As razões apresentadas buscam confrontar os fundamentos da decisão de primeira instância, indicando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma ou invalidação da decisão recorrida. No caso presente, a apelante, ainda que de forma concisa em alguns pontos, aponta a sua insurgência contra a interpretação dos fatos e a aplicação do direito realizada pelo juízo
a quo
, permitindo a este Colegiado a análise dos pontos controvertidos. Assim, demonstrada a intenção de reverter a decisão,
afasto a preliminar e conheço do recurso.

3.2. Mérito

No que tange ao mérito, a controvérsia central reside na ocorrência de descumprimento contratual por parte da Apelante e na validade das cláusulas do contrato de comodato e fornecimento de GLP.

A sentença de primeiro grau fundamentou sua decisão na confissão da própria requerida/apelante, em contestação, de que deixou de atender à obrigação de aquisição mínima de GLP em razão da diminuição da demanda na região, provocada pela concorrência. Ademais, foi constatado o descumprimento das cláusulas contratuais relativas à aquisição dos produtos derivados de petróleo na quantidade e termos contratados.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais e de se tratar de contrato de adesão não prospera. Conforme bem pontuado pela sentença e em contrarrazões, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, entre fornecedor/distribuidor e comerciante/revendedor, com a finalidade de revenda dos produtos. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, prevalece o princípio da “pacta sunt servanda”, desde que observados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS.
CONTRATO DE REVENDA DE GÁS
GLP.
NATUREZA JURÍDICA
. NÃO CONFIGURADA A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
COMPRA E VENDA MERCANTIL E COMODATO CONFIGURADOS
. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE TERRRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. FACULDADE DA DISTRIBUIDORA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009756-71.2002.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024 )

A Apelante firmou o contrato por livre e espontânea vontade, tendo ciência de todas as cláusulas, e não arguiu qualquer vício de consentimento no momento da celebração. A diminuição da demanda ou a concorrência, inclusive a suposta concorrência desleal ou irregularidades de outros revendedores, não configuram, por si só, caso fortuito ou força maior que justifiquem o inadimplemento das obrigações contratuais. O risco do negócio é inerente à atividade empresarial, e a Apelante não demonstrou que tais eventos eram imprevisíveis e inevitáveis a ponto de inviabilizar o cumprimento do contrato.

Quanto à multa contratual arbitrada em R$ 5.000,00, a sentença aplicou corretamente o art. 413 do Código Civil, que permite a redução equitativa da penalidade pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo. A decisão considerou a impossibilidade de obtenção do valor integral da multa sem que isso representasse enriquecimento ilícito ou a quebra da empresa, o que se mostra razoável e adequado ao caso.

A reintegração de posse dos vasilhames de GLP, bem como a conversão em perdas e danos caso a reintegração seja inviável, são consequências lógicas do descumprimento do contrato de comodato, uma vez que a posse dos bens pela Apelante tornou-se injusta após a notificação e o inadimplemento.

Portanto, os fundamentos da sentença são sólidos e estão em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria. Não há elementos novos ou convincentes que justifiquem a reforma da decisão atacada.

3.3. Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
da Apelação, interposta por
CLIPPERGÁS COMERCIAL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026